Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E CONSEQUENTE DECRETO DE REVELIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA: DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO N. 12/2017 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. POSTERIOR CERTIFICAÇÃO DO ATO PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA O FIM DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO CONFIGURADO O ALEGADO “ERROR IN PROCEDENDO”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O cerne da controvérsia reside na aferição da (in) tempestividade da contestação apresentada pela ora agravante e, via de consequência, a (in) correção do decreto de revelia, tendo em vista que o mandado de citação foi juntado aos autos eletrônicos pelo oficial de justiça, em 14 de setembro de 2023, e a Secretaria Judiciária teria certificado o ato de juntada desse documento no dia 18 de setembro de 2023.
II. Nos termos do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (artigos 38 e 47), “são dispensados os termos de conclusão, de juntada e de vista nos autos digitais”, sendo que “a comprovação da entrega de expedientes por oficiais de justiça será feita por certidão eletrônica circunstanciada acerca do cumprimento da diligência, cabendo-lhes digitalizar a documentação necessária a tal comprovação”.
III. Desse modo, o termo inicial do prazo para apresentação da contestação é a data da juntada do mandado aos autos eletrônicos pelo oficial de justiça, sendo que a posterior emissão da certidão que somente atestou a juntada da diligência não se revela apta a postergar o início do prazo.
IV. No mais, conforme disposto no art. 349 do Código de Processo Civil, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a esta produção”, de sorte que não há de se cogitar em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da cooperação.
V. Recurso conhecido e desprovido.